Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702279-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SÔNIA MARIA NUNES BARBIERI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEITADO. PENSÃO MILITAR. PENSIONISTA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR – GRM. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitado o incidente de inconstitucionalidade quando a alegação se mostrar impertinente, especialmente quando o julgamento do caso concreto não dependa e não mantenha qualquer relação com o teor da norma impugnada. 2. Rejeitado o incidente de assunção de competência quando o caso concreto não permite o preenchimento dos requisitos específicos, principalmente diante da ausência de relevante interesse público e relevante repercussão social na espécie. 3. São legais os descontos de contribuição de “pensão militar” e “pensão militar adicional” sobre os proventos de aposentadoria de militares inativos e pensionista da PMDF, inclusive sobre a Gratificação de Representação Militar, tendo em vista o teor do Decreto-Lei no 3.765/60 c/c a Lei no 13.954/19, assim como das Leis no 3.765/60, no 10.786/02 e no 10.486/02. 3.1. A inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal no tema da repercussão geral no 1.177 não se aplica aos policiais militares e bombeiros militares inativos e seus pensionistas do Distrito Federal, visto que a competência legislativa para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária dos militares distritais é da União Federal, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 3.765/60, sustentando que esta lei é direcionada exclusivamente aos militares e pensionistas das Forças Armadas, não podendo ser dirigida nem aplicada aos militares e pensionistas do Distrito Federal; b) artigo 26 da Lei 13.954/19, aduzindo que é obrigatório aos entes estatais e ao Distrito Federal a edição de novas normas específicas, não podendo as normas gerais serem aplicadas de forma direta aos militares e pensionistas do Distrito Federal; c) artigo 24-D do Decreto-Lei 667/69, argumentando que lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados e do Distrito Federal que não conflitem com as normas gerais. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, 21, inciso XIV, 37, inciso XV, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Assevera que deve ser aplicada a tese fixada no Tema 1.177/STF. Ressalta que, como o recorrido ainda não editou as normas específicas e aplicou o Decreto-Lei 667/69 e a Lei 13.954/19 de forma direta aos militares e pensionistas do DF (PMDF e CBMDF), a aplicação dessas normas é inconstitucional. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 49008056). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o da Lei 3.765/60, 26 da Lei 13.954/19 e 24-D do Decreto-Lei 667/69. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação aos artigos 5o, inciso II, 21, inciso XIV, 37, inciso XV, e 194, inciso IV, todos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020